Tribunal: TJSP
Processo: 1010790-74.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Acréscimo ao saldo devedor decorrente da revisão das condições para incremento do subsídio fornecido pelo governo no Programa Minha Casa Minha Vida. Cabe ao Banco o ônus da prova quanto à alegação de que o acréscimo ao saldo devedor deveu-se à concessão indevida de subsídio relativo a programa habitacional.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Acréscimo ao saldo devedor decorrente da revisão das condições para incremento do subsídio fornecido pelo governo no Programa Minha Casa Minha Vida. Cabe ao Banco o ônus da prova quanto à alegação de que o acréscimo ao saldo devedor deveu-se à concessão indevida de subsídio relativo a programa habitacional. Determinação, não cumprida, de juntada de cópia da auditoria externa da Controladoria Geral da União como forma de comprovar a alegação de irregularidade. Ônus não desincumbido. Artigo 373, II, do CPC. Expurgo bem determinado pela sentença, observando-se, contudo, que a restituição recairá sobre as parcelas efetivamente pagas em excesso.

- Recurso provido em parte.